Tribunal: TCU
Processo: 014.202/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE CONTRA O SENHOR JOSÉ GIUVAN PIRES NUNES, EX-PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE, GESTÕES 2005-2012. CONVÊNIOS NoS 3119/2005 E 3161/2007, SIAFI No 618119 E 551484, FNS, IMPUGNAÇÃO TOTAL DE DESPESAS. PROCESSO 25000.232597/2013-11. OFÍCIO No 1268/AECI/GM/MS.

Inteiro teor:
Acórdão 6502/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Saúde em desfavor do Sr. José Giuvan Pires Nunes, ex-prefeito de Uruburetama/CE (gestão 2005-2012), diante da parcial impugnação das despesas do Convênio 3.119/2005 celebrado com o Fundo Nacional de Saúde - FNS para a construção de uma unidade de saúde no bairro do Angelim e a aquisição de 38 equipamentos e materiais permanentes, além da total impugnação das despesas do Convênio 3.161/2007 celebrado com o FNS para a aquisição de 218 equipamentos e materiais permanentes em prol das unidades básicas de saúde nas localidades de Canto Escuro, Bananal e Retiro. Considerando a comprovação do pagamento da multa aplicada pelo Acórdão 4219/2017-TCU-Segunda Câmara , com redação alterada pelo Acórdão 3776/2018-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovante de pagamento (peça 194) e demonstrativo (peça 196), e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça 195). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação em favor do Sr. João de Castro Chagas Neto (CPF no XXX.657.533-XX), em razão do recolhimento da multa que lhe foi imposta por meio do subitem 9.5 do Acórdão 4219/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 59), alterado pelo Acórdão 3776/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 120), e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 014.202/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 039.819/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.818/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Apl Hospitalar Comercial Ltda - Me (74.161.431/0001-76); Cristiane de Sousa Oliveira - Me (08.537.098/0001-22); Francisco Floriano de Paula Cunha (XXX.451.053-XX); Jose Giuvan Pires Nunes (XXX.545.048-XX); João de Castro Chagas Neto (XXX.657.533-XX); Medfarm Comercio e Representacoes Ltda - Me (04.644.637/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Uruburetama - CE. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Walker Teixeira Dede e Pacheco, representando Cristiane de Sousa Oliveira - Me; Bruno Vidal Damasceno, representando Medfarm Comercio e Representacoes Ltda - Me; Helio Montenegro Coelho de Albuquerque (6419/OAB-CE), representando João de Castro Chagas Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.